Tribunal: CARF
Processo: 10912.000756/2008-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10912.000756/2008-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.630 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
BERNARDO ZADROZNY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO EM DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Somente podem ser compensados o Imposto de Renda Retido na Fonte, quando
for devidamente comprovada, mediante a apresentação de documentação hábil
e idônea, a sua retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a compensação com IRRF, no valor
de R$ 2.874,78.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física – IRPF, às fls. 49/52, lavrada em decorrência da revisão da declaração de
ajuste anual do exercício de 2005, ano-calendário de 2004, que exige R$3.797,56 de IRPF (cód
0211), R$759,51 de multa de mora de 20% e encargos legais, em face de compensação indevida
de IRRF de mesmo valor.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10912.000756/2008-95
Fl. 1264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.630 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10912.000756/2008-95

Cientificado em 10/12/2008 (fl. 21), o interessado apresentou tempestivamente,
em 18/12/2008, a impugnação de fls.03/06, instruída com os documentos de fls. 07/12, onde
alega que a Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, equivocadamente, não teria declarado
em DIRF os valores que reteve quando do pagamento dos aluguéis relativos a imóvel de sua
propriedade localizado na Rua Norberto de Brito, 1.435. Tal fato se comprova pela declaração e
DIMOB apresentada pela empresa imobiliária Washington Ortega Corretora de Imóveis.
O presente processo foi encaminhado à Unidade de origem com fulcro no art. 6o
A, I a IV, §§ 1o e 2o da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009, dispositivos
acrescentados pela Instrução Normativa RFB no 1.061, de 04 de agosto de 2010, consoante
despacho de fl. 18.
A autoridade revisora intimou o contribuinte a apresentar documentos relativos
aos rendimentos de aluguéis recebidos da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais,
conforme fls. 45/47. Em atendimento foram juntados os documentos de fls. 36/43.
A DRF Curitiba/PR, lavrou Termo Circunstanciado e Despacho Decisório, fls.
53/57, que concluíram pela manutenção da exigência, dos quais o contribuinte foi cientificado
em 29/04/2015 (fl. 60), tendo apresentado, em 18/05/2015, a manifestação de inconformidade de
fls. 61/62, instruída com o documento de fl. 63, onde friza que é injusta e improcedente qualquer
adicional referente aos rendimentos de aluguéis. Anexa cópia do contrato de locação do imóvel
para a Prefeitura Municipal de S. J. dos Pinhais e, segundo informações do RH da referida
Prefeitura a DIRF teria sido feita com a retenção, no entanto, erroneamente, uma vez que foi
informado como beneficiário a empresa Washington Ortega, e em face do decurso de prazo, não
seria mais possível retificá-la. Essa informação pode ser verificada pela consulta à DIRF da fonte
pagadora.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
COMPROVAÇÃO.
Cabe manter a glosa do imposto compensado indevidamente na declaração de ajuste
anual quando o sujeito passivo não apresenta comprovantes de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
Fl. 1265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.630 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10912.000756/2008-95

A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte,
em nome da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, CNPJ no 76.105.543/0001-35, no
valor de R$ 3.797,56.
Do Mérito
Da Compensação Indevida de IRRF
Bem, a controvérsia desta lide restringe-se à comprovação de valores de imposto
de renda retidos na fonte sobre rendimentos pagos pela pessoa jurídica acima descrita,
compensados na Declaração de Ajuste Anual (DAA) do recorrente.
O Julgamento de piso fundamentou a manutenção da infração da seguinte forma
(e-fls. 67):
O contribuinte foi intimado pela autoridade revisora (fls. 45/47) a apresentar
comprovantes mensais de recebimento dos aluguéis contendo a discriminação dos
valores recebidos, do imposto retido na fonte e da taxa de administração, bem assim, o
Comprovante Anual de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto Retido na Fonte
emitido pela fonte pagadora.
Em atendimento, o interessado não acostou os documentos solicitados,
apresentando apenas o demonstrativo fornecido pela administradora do imóvel –
Washington Ortega Corretora de Imóveis Ltda -, à fl. 43, que, por não se tratar de
documento fornecido pela fonte pagadora, não é hábil à comprovação de retenção de
imposto para fins de compensação na declaração de ajuste anual.
Relativamente a dedutibilidade do imposto retido na fonte, o § 2o, inciso IV, do
artigo 87, do Decreto no 3.000/99 define que este somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir o comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora, in verbis:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
...
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
...
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e
8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Agora, em sede recursal, o interessado traz aos autos os seguintes documentos: i)
relatório de empenhos pagos (e-fls. 77), emitido pela Prefeitura de São José dos Pinhais, relativo
ao ano-calendário de 2004; ii) comprovante de rendimentos (e-fls.78), emitido pela fonte
pagadora dos rendimentos em nome do sujeito passivo, referente aquele ano-calendário; e iii)
ofício no 1034/2015 (e-fls. 80), emitido pela Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.
Da análise dos documentos apresentados, comprova-se que foram retidos na
fonte a título de IRPF, durante o ano-calendário de 2004, o montante de R$ 2.874,78.
Assim, voto pelo restabelecimento parcial da compensação de IRRF.
Conclusão
Fl. 1266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.630 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10912.000756/2008-95

Pela análise dos documentos apresentados, entendo que o contribuinte logrou
êxito em comprovar parcialmente a efetividade da retenção na fonte de IRPF .
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e no mérito DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer a compensação com IRRF, no valor de R$
2.874,78.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 1267
DF CARF MF
Documento nato-digital